Tribunal: STF
Processo: AI 661335
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERTIDÃO SEM A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEÇA ESSENCIAL. 

1.	Falta à certidão a 
   data de publicação do acórdão proferido em grau de embargos de 
   declaração, peça essencial para a formação do instrumento e 
   indispensável à aferição da tempestividade do recurso 
   extraordinário.
2.	Agravo regimental improvido.